Tribunal: TJES
Processo: 5002800-31.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002800-31.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: GUILHERME SALES KRAUSE CARAN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA O AUTOR QUE AO TENTAR REALIZAR COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL, FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVA, TENDO EM VISTA ESTAR COM O NOME INSCRITO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA), EM RAZÃO DE SUPOSTA DÍVIDA NÃO PAGA JUNTO À REQUERIDA – WILL BANK (PAG. S.A. MEIOS DE PAGAMENTO) – NO VALOR DE R$2.005,56. ADEMAIS, SALIENTA QUE O NUNCA REALIZOU NENHUMA CONTRATAÇÃO VIRTUAL JUNTO À RÉ, OU SEQUER FORNECEU SUA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS.
SENTENÇA DE PISO
DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$2.005,56, REFERENTE AO CONTRATO/FATURA FAT52851330, BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO, NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO GERANDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO E CONSEQUENTE LANÇAMENTO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES.
COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)